Tribunal: TJBA
Processo: 8048818-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048818-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: C. R. P. e outros Advogado(s): EMBARGADO: GABRIEL PEIXOTO OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir os alimentos provisórios de 25,1% para 20% do salário mínimo vigente. A embargante alegou omissão no julgado, pleiteando a restauração do valor anterior da pensão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar pontos relevantes ao julgamento, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da parte, analisando o binômio necessidade-possibilidade e justificando a redução da pensão provisória. 5. O inconformismo da embargante com o resultado não caracteriza omissão, constituindo mera pretensão de revisão do mérito. 6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas as matérias suscitadas nos aclaratórios, ainda que rejeitados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento mesmo nos casos de rejeição dos aclaratórios”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, EDcl nº 70082609363, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 25.09.2019; TJ-AM, EDcl nº 0005471-48.2019.8.04.0000, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 09.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8048818-89.2024.8.05.0000, sendo embargante Edcarla Oliveira Reis, representando a menor C.R.P e embargado Gabriel Peixoto Oliveira Barbosa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator